Tribunal: TJDFT
Processo: 0731507-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731507-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ALTERN DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal de no 0707978-35.2021.8.07.0016, movida em face de COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de citação do executado por edital por entender que não foram esgotados os meios disponíveis para a localização do executado, nos seguintes termos (ID 199797559): “Trata-se de pedidos de citação por edital e de arresto formulados pela douta Procuradoria do DF. É o breve relatório. DECIDO. A análise dos autos evidencia que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do(s) executado(s), razão pela qual indefiro os pleitos. Intime-se o exequente para indicar o endereço atualizado para citação ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão. Registro que a ausência de apresentação dos referidos documentos ou a juntada de espelhos de bancos de dados já utilizados anteriormente não tem o condão de suprir o presente despacho. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja, 10/06/2021 (ID 92769644), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo requerimentos, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Indicado o endereço da parte executada, expeça-se mandado de citação. Em hipótese diversa das anteriores, venham conclusos os autos. Intime-se.” (grifos originais) Em suas razões, o agravante requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo, nos termos dos arts. 932, II, e 1.019, I, do CPC, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento. No mérito, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido de citação editalícia da executada, com lastro no 8o, III, parte final, da Lei n. 6.830/80, arts. 4°, 6° e 797 do CPC, art. 127 do CTN e na Súmula n° 414 do STJ, ante o preenchimento dos seus requisitos. Aponta, em suma, que realizou intensas buscas de endereços para fins de citação da executada, nos diversos bancos de dados que possui acesso (SITAF, Receita Federal, Junta Comercial do Distrito Federal, CAESB, Serasa, etc), sem que tenha localizado novos endereços além daqueles já diligenciados anteriormente nas tentativas de citação postal e por Oficial de Justiça. Logo, o fundamento da decisão agravada se mostra equivocado, uma vez que a assertiva de não esgotabilidade dos meios de localização da parte executada não se revela correta. Afirma que, com lastro no art. 8o, III, parte final, da Lei n. 6.830/80 e na Súmula n° 414 do STJ, havendo frustração das diligências nos endereços conhecidos, mediante citação postal e por mandado/oficial de justiça, deve ser determinada a citação editalícia. Ademais, salienta que os arts. 4o e 6o do CPC preveem os princípios da duração razoável do processo (incluída a atividade satisfativa) e da cooperação entre os sujeitos processuais. Conforme consta dos autos, houve tentativas de citação que restaram infrutíferas, o que atrasa o andamento do feito e diminui as chances de recuperação do crédito em execução. Destaca que as pesquisas efetuadas demonstram que a empresa se encontra “inapta” desde 24/10/2023, não obstante pendente ainda o pagamento das dívidas ora perseguidas e certo que o fato gerador dos tributos ocorreu quando a pessoa jurídica ostentava essa condição especial. Defende que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC) e que a não localização do devedor no endereço cadastrado nos órgãos da administração tributária abre automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente, razão pela qual a não realização de citação editalícia acarreta sério risco de perecimento ao direito do exequente em virtude da prescrição. Além disso, exigir a localização de outros endereços, diante dos contornos verificados no caso concreto, revela-se uma medida sem razoabilidade, notadamente quando evidenciada não só as diligências negativas como também a condição de inapta da empresa junto à Receita Federal (ID 62289661). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, por ser o ente recorrente isento pela lei (art. 1.007, § 1o, do CPC). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal em face da Cooperativa devedora, movida em fevereiro de 2021, com fundamento nas Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) anexadas aos autos originários (ID 83797452 e seguintes). Conforme consta, distribuída a execução, a decisão de ID 84213304 determinou a citação da executada. A medida, todavia, não atingiu sua finalidade, tendo o Aviso de Recebimento retornado infrutífero pelo motivo: “mudou-se” (ID 92623564). Instada a indicar outro endereço para fins de citação da executada, a Fazenda Pública acostou manifestação ao ID 97934980, em que requereu a citação por oficial de justiça em 3 endereços diferentes: “1) CL 301 LTA 3 STA MARIA; 2) QUADRA 11 LOTE 216 LOJA A ST OESTE; 3) CL 114 BLOCO B7 SANTA MARIA”, medida deferida ao ID 99250778. Ocorre que todas as diligências restaram infrutíferas (IDs 164121007, 164669957 e 166369120). Ato contínuo, o ente federativo se manifestou ao ID 169284947, informando que foram realizadas tentativas de citação em todos os endereços constantes nas bases de dados do ente público. Concluiu que, considerando que a executada alterou seu domicílio fiscal e deixou de comunicar esse fato ao fisco distrital, e que a Fazenda Pública não logrou êxito em localizar o seu novo paradeiro, a devedora se encontra em local incerto e não sabido, situação extraída das certidões acostadas ao feito. Requereu, assim, a citação por edital da executada, do que sucedeu a decisão agravada, que entendeu necessária a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados, como DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO, dentre outros (ID 199797559). Tratando-se de execução fiscal, a matéria impugnada é regida pela Lei no 6.830/1980, que assim dispõe: “Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital; IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. § 1o - O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias. § 2o - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.” Em razão da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (art. 1o da Lei no 6.830/80), vale a transcrição de seu art. 256, que prevê as hipóteses em que permitida a citação por edital: “Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” – g.n. Dessa forma, a citação editalícia, mesmo na execução fiscal, reclama que tenham sido frustradas as tentativas de citação pelas vias ordinárias. Embora não se exija o esgotamento das diligências, mormente quando as já realizadas indicam sua pouca efetividade, é necessário que reste evidenciada a efetiva busca pela localização do endereço do devedor. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o seguinte entendimento: “Súmula 414: A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” No caso dos autos, foi juntada pesquisa ao ID 62289663 dos presentes, na qual consta a seguinte observação: “Os dados desta consulta foram disponibilizados pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal e constam no Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (SITAF). Nele constam dados oriundos do Cadastros de Pessoa Física, Jurídica, Veículos, Imóvel e CDA, da Receita Federal do Brasil, do Nota Legal, da Base Serasa (obtida em 2018), das bases do DETRAN de proprietários e arrendatários de veículos, inclusive vendidos não transferidos. Também estão incluídos dados do SIGRH que foram disponibilizados pela CGDF.” Embora a pesquisa realizada seja ampla, considera-se viável e prudente que o exequente envide esforços para pesquisar, também, em bancos públicos de outros órgãos aos quais possui acesso para comprovar a existência ou não de informações úteis à tentativa de localização do devedor. Após consulta a outros sistemas, a exemplo dos citados pelo Juízo de origem (CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERPRO, dentre outros), disponíveis à Procuradoria do Distrito Federal, se constatada a impossibilidade de diligenciar em outros endereços, torna-se admissível a citação por edital, a fim de que seja resguardado ao máximo o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa para permitir então o exercício do direito à satisfação do crédito e à efetividade da execução. No mesmo sentido, precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 8o, III, LRF. SÚMULA N. 414 DO STJ. NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS. BANCOS PÚBLICOS DE DADOS ACESSÍVEIS À PGDF. EXAURIMENTO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE. 1 - A ausência da intimação da parte agravada não tem o condão de inviabilizar o julgamento de mérito do recurso, sobretudo quando não angularizada a relação processual em razão das frustradas tentativas de citação do devedor. 2 - Citação por edital. Execução Fiscal. O art. 8o, III, da Lei n. 6.830/1980 (LEF) preconiza que, se o aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação deve ser realizada por Oficial de Justiça ou por edital. Tal regra deve estar em conformidade com o disposto na Súmula n. 414/STJ, segundo o qual ‘A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades’, de forma que o esgotamento é configurado após o insucesso da citação de todos os meios possíveis à localização do devedor, tanto via postal quanto por oficial de Justiça, imprescindível ao deferimento da citação editalícia. 3 - Meios de diligência não esgotados. Inexistindo o esgotamento de todos os meios possíveis disponíveis ao exequente agravante, o qual tem acesso a bancos públicos de dados de outros órgãos (DETRAN, SITAF, CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO, dentre outros), torna-se precipitado o deferimento da citação por edital. 4 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (0713522-47.2024.8.07.0000, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 21/06/2024) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ENDEREÇOS NÃO DILIGENCIADOS. INSUFICIENTES TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 256, II e § 3o, do CPC/15, é cabível a citação por edital quando o citando se encontrar em local incerto, o que se verifica após frustradas todas as tentativas de localização dele, inclusive nos endereços constantes de cadastros públicos. 2. No caso dos autos, a existência de endereços vinculados à empresa Executada ainda não diligenciados e a demonstração de que as buscas por novos endereços atribuídos a ela, por meio de pesquisas em bancos públicos de dados e nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, ainda se mostram insuficientes, impedem a realização da citação por edital. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (0751734-74.2023.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 04/04/2024). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ARRESTO. ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO VÁLIDO A FIM DE EFETIVAR A CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. NECESSIDADE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da interpretação do entendimento sumulado no verbete n. 414 do Superior Tribunal de Justiça, compatível com as diretrizes do CPC de 2015, bem como do art. 8o da Lei no 6.830/80, a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível após esgotados todos os meios possíveis de localização do executado. Desse modo, correta a decisão do Juízo de origem que indefere o pedido de citação editalícia, bem como intima o exequente/agravante para indicar o endereço atualizado do devedor apto a viabilizar a citação ou demonstrar o esgotamento dos recursos disponíveis para sua localização. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (0709788-88.2024.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 06/05/2024) - g.n. Assim, a decisão agravada deve ser mantida, neste instante processual, ante a ausência de plausibilidade jurídica da tese recursal. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 31 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator